Tribunal: CARF
Processo: 15540.720013/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DESPESAS PESSOAIS DOS SÓCIOS PAGAS PELA EMPRESA.
Considera-se como rendimentos tributáveis na pessoa física do sócio, o valor das despesas pessoais que foram pagas com recursos da pessoa jurídica não classificados como rendimentos isentos ou já tributados, nem como empréstimos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720013/2019-87
ACÓRDÃO
2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELA MAC LAREN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DESPESAS
PESSOAIS DOS SÓCIOS PAGAS PELA EMPRESA.
Considera-se como rendimentos tributáveis na pessoa física do sócio, o
valor das despesas pessoais que foram pagas com recursos da pessoa
jurídica não classificados como rendimentos isentos ou já tributados, nem
como empréstimos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
2
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da classificação
indevida de rendimentos recebidos, referente aos exercícios de 2015 e 2016.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14/21), extrai-se:
Em 24/10/2017, a Recorrente foi cientificada do Termo de Intimação e Início de
Ação Fiscal, sendo que, na oportunidade, foram solicitados vários documentos.
Dentre os documentos apresentados e demais esclarecimentos de empréstimos,
dívidas e ônus recebidos e/ou pagos no ano de 2015, consta a entrega de uma Declaração
Retificadora (entregue em mãos), ciente da falta de espontaneidade, tendo em vista o início do
procedimento fiscal.
A fiscalização também efetuou diligências nas 03 (três) empresas mutuantes: 1)
Mac Laren Estaleiros e Serviços Marítimos S/A (CNPJ 33.068.404/0001-76); 2) Mac Laren Oil
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
3
Estaleiros EIRELI (CNPJ 05.646.148/0001-11) e 3) Barracuda Manutenção e Reparos de
Embarcações Ltda (CNPJ 19.221.968/0001-76).
Conforme informado pela autoridade fiscal, tais diligências tiveram o objetivo de
esclarecer e comprovar a efetividade dos valores recebidos durante o ano de 2015 a título de
Mútuo.
Também foram realizadas diligências na empresa AGO Comércio de Veículos Ltda
(CNPJ 07.493.290/003-63), com a finalidade de esclarecer os efetivos pagamentos na aquisição do
automóvel de luxo Mercedes Benz Classe S, em 2015, no valor de R$ 830.000,00.
Informa a fiscalização que o grupo Mac Laren é formado por várias empresas que
prestam serviços entre si, com sede no mesmo endereço.
Em relação aos supostos contratos de Mútuo apresentados, relativos ao ano de
2015, a fiscalização asseverou que eles apresentam características de que foram elaborados de
última hora, bem como que não foi registrado em cartório, não possui assinaturas de testemunhas
nem cláusula de garantia.
Ainda menciona algumas observações em relação aos contratos apresentados.
Quanto às respostas apresentadas pelas empresas diligências, a autoridade fiscal
informa o seguinte:
- Empresa Mac Laren Estaleiros: foram apresentados 02 (dois) contratos de mútuos
(mutuaria Gisela Mac Laren), nos valores de R$ 14.000,00 e R$ 400.000,00, sendo este referente
ao veículo Land Rover da empresa, que foi dado como entrada na aquisição do Mercedes Benz
Classe S, pertencente ao seu filho dependente Guilherme e aquele destinado ao pagamento de
despesas pela empresa na aquisição do veículo de luxo.
- Mac Laren Oil: foram apresentados diversos contratos de mútuo (mutuaria Gisela
Mac Laren), todos assinados pela própria Recorrente como mutuante e mutuária. Ressaltou a
fiscalização a existência de um saldo devedor de R$ 3.030.974,49 que deveria ter sido pago com
parte das ações que lhe pertenciam, mas a dívida foi absorvida/quitada pela contabilidade como
despesas operacionais.
- Barracuda: foram realizados 02 (dois) contratos de mútuo (mutuário Eduardo Mac
Laren de Azevedo) nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 200.000,00;
- AGO Comércio de Veículos: ficou comprovada a aquisição e quitação do
automóvel Mercedes Benz S63 AMG, em novembro de 2015, em nome do dependente Guilherme
Mac Laren.
A fiscalização foi ampliada para o ano-calendário 2014 para análise dos contratos de
mútuos deste período. A Recorrente esclareceu que foram contraídos como empréstimo/mútuo,
junto à empresa Mac Laren Oil, o montante de R$ 3.976.977,59, declarados na DIRPF.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
4
Para a fiscalização, tais contratos de mútuo disfarçam uma engenhosa omissão de
rendimentos.
Relata a autoridade fiscal que despesas pessoais dos sócios foram pagas
diretamente pelas empresas e estas despesas são absorvidas pela contabilidade ou até mesmo
evadas a cálculo do tributo devido como dedução de seu lucro, como despesa operacional, sendo,
portanto, típica característica de rendimento indireto.
A fiscalização apurou a omissão de rendimentos dos seguintes valores: 1) ano-
calendário 2014: R$ 3.030.974,49 e R$ 346.003,10; e 2) ano-calendário 2015: R$ 3.836.020,37, R$
414.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 204.000,00.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo em
vista que a autoridade fiscal considerou uma conduta intencional da Recorrente e seus
dependentes, quando apresentaram a documentação que não corresponde à realidade, afastando
a possibilidade de ter ocorrido um mero equívoco.
Também foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de Eduardo e
Guilherme Mac Laren (e-fls. 747/754).
Após apresentação de Impugnações por parte da Recorrente e dos solidários, foi
proferido Acórdão n° 03-87.064 - 6a TURMA da DRJ em Brasília/DF, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.039/1.058):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
RENDIMENTOS INDIRETOS. DESPESAS PESSOAIS DO SÓCIO PAGAS PELA PESSOA
JURÍDICA.
Considera-se como rendimentos tributáveis na pessoa física do sócio, o valor das
despesas pessoais que foram pagas com recursos da pessoa jurídica não
classificados como rendimentos isentos ou já tributados, nem como empréstimos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 72 da Lei no
4.502/64.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
5
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente e os solidários interpuseram
Recurso Voluntário único (e-fls. 1.062/1.108), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo
pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira instância:
- DAS OPERAÇÕES ANALISADAS PELA FISCALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA
QUITAÇÃO DOS VALORES VENCIDOS
- que todos os contratos firmados com as empresas foram entregues à Receita
Federal, contendo todas as informações necessárias para a formalização das
operações, tendo sido recolhido o IOF;
- que todos os valores vencidos, objetos das operações de crédito foram quitados
dentro do prazo estabelecido no contrato, o que ampara a veracidade dos
documentos apresentados;
- que parte dos pagamentos foi realizada com a amortização dos dividendos a
receber, no montante de R$ 600.000,00;
- que parte do restante a pagar foi formalizado em Instrumento Particular de
Promessa de Dação em Pagamento assinado e datado em 12/01/2015,
comprovando que se comprometeu ao pagamento do saldo de R$ 3.030.974,49,
por meio de cessão de quotas de propriedade da mutuária, especificamente da
empresa Mac Laren Estaleiros e Serviços Marítimos S/A;
- que a quitação do saldo devedor encontra-se regularmente provisionado no livro
diário, especificamente na conta redutora (15246);
- que em anos posteriores, antes do vencimento das obrigações e do início do
procedimento fiscal, foi amortizado com dividendos diversos contratos de mútuo;
- que os contratos de mútuo são absolutamente hígidos, formalizados,
parcialmente quitados com recolhimento de IOF e provisionados na contabilidade
da empresa, comprovando, assim, as operações realizadas;
- que foi retificada a alocação dos valores em contas de resultado como despesas
operacionais, comprovando a boa-fé da contribuinte na prestação de informações
corretas à fiscalização;
- que o contrato de mútuo pode ser celebrado de forma livre entre as partes;
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
6
- que as ECD’s originalmente apresentadas nos exercícios de 2014 e 2015
comprovam que a natureza da operação estavam suportada pelos competentes
livros contábeis regularmente transmitidos à Receita Federal do Brasil;
- que é irrelevante a destinação final do capital emprestado, para fins de
caracterização da operação de mútuo;
- DOS FUNDAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES DE MÚTUO REALIZADAS PELA IMPUGNANTE
- que a fiscalização desconsiderou, sem nenhuma justificativa plausível, todos os
contratos de mútuo que formalizaram as operações realizadas;
- que restou comprovados todos os requisitos formais referentes às operações de
crédito, de forma que as exigências do lançamento não estão previstas na
legislação;
- que a fiscalização ao mencionar que os contratos possuem “características de
que foram feitos de última hora” revela uma presunção de invalidade dos
contratos, o que não se pode admitir em direito tributário;
- que presunções não podem ser utilizadas como fundamento para determinar a
invalidade de negócios jurídicos;
- que a “impressão” do fiscal não pode prevalecer sobre a veracidade dos
contratos, bem como para notificar o Ministério Público acerca do suposto crime
cometido pela contribuinte;
- que a fiscalização tem o dever de apresentar as provas contundentes, sendo
vedada a possibilidade de fundamentar o lançamento do crédito em meras
“impressões”;
Questiona pontualmente os seguintes itens:
1) ERRO DE CONCORDÂNCIA NOMINAL, “POIS FORA UTILIZADO O MESMO
MODELO PARA O FILHO”
- que o ônus da prova para o lançamento tributário é na totalidade do fisco;
- que o argumento do fiscal no sentido de que o elemento indicativo de fraude do
contrato é a existência de um erro de concordância nominal (mutuário/mutuante)
não possui qualquer fundamento legal;
- que eventuais falhas textuais não podem fundamentar a autuação milionária,
bem com a existência de um suposto crime;
2) NENHUM CONTRATO FOI REGISTRADO EM CARTÓRIO E NÃO HÁ ASSINATURA
DE TESTEMUNHAS
- que não há previsão legal expressa na legislação tributária que determine o
registro em cartório como requisito formal de validade dos negócios jurídicos;
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
7
- que o CARF tem decisão no sentido de que o registro em cartório e a existência
de testemunhas não são requisitos de validade do contrato, sendo lícitos aqueles
que não observam tais formalidades;
3) NÃO EXISTEM CLÁUSULAS DE GARANTIA PELOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
- que a existência de cláusulas de garantia não corresponde a requisito de
validade de qualquer contrato firmado entre as partes, prevalecendo a liberdade
de contratar;
- que no caso concreto a garantia é absolutamente desnecessária, tendo em vista
a relação entre sócios e empresa e os baixos valores envolvidos diante do
faturamento das empresas mutuárias e do patrimônio total da mutuante.
4) OS VALORES OBJETO DA OPERAÇÃO DE MÚTUO NÃO TERIAM SIDO QUITADOS
- que os documentos juntados à presente impugnação comprovam a quitação das
operações vencidas, estando em aberto somente aquelas que ainda não
venceram;
- que a quitação das obrigações dentro do prazo combinado reforça a validade
dos contratos celebrados entre mutuante e mutuário, tendo em vista a quitação
de todas as obrigações vencidas.
5) O RECOLHIMENTO DO IOF REALIZADO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO
- que o IOF foi objeto de pagamento/parcelamento;
- que por questões administrativas o recolhimento do tributo foi realizado após o
prazo de vencimento, com multa e juros moratórios;
- que o recolhimento em atraso, em hipótese alguma, reflete a invalidade de
negócios jurídicos;
- que o critério utilizado pela fiscalização para validar a operação não tem
previsão legal.
- NATUREZA DAS OPERAÇÕES DE MÚTUO – ANÁLISE DOUTRINÁRIA E DA
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- que o contrato de mútuo foi objeto dos arts. 586 e 587 do código civil;
- que o contrato de mútuo pressupõe a remuneração dos valores emprestados, ou
seja, a devolução dos recursos somados ao pagamento de juros;
- que enumera os requisitos formais previsto na legislação para a validade do
contrato de mútuo;
- que demonstra o cumprimento integral dos requisitos nos contratos que
ensejaram o presente lançamento;
- O NOME DAS EMPRESAS, NO MOMENTO EM QUE OS CONTRATOS DE MÚTUO
FORAM CELEBRADOS ERAM DIFERENTES DO NOME REAL DA EMPRESA À ÉPOCA
DA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
8
- que a partir da leitura dos contratos com os atos constitutivos verifica-se que os
nomes das empresas foram corretamente informados;
- que, ainda que fosse verdade, tais alegações não seriam suficientes para
invalidar os contratos, que apresentam todos os requisitos previsto em lei e na
jurisprudência do CARF;
- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 150% AO CASO CONCRETO
- que em nenhuma hipótese pode aplicar a multa qualificada a partir de um
sentimento da autoridade fiscal;
- que a aplicação da multa deve ocorrer quando se comprova a existência de
fraude;
- que a legislação determina que a multa qualificada somente ocorre quando
houver ação dolosa pelo contribuinte;
- que a fraude não pode ser presumida, devendo ser comprovada pela autoridade
fiscal;
- que as operações foram absolutamente lícitas, visto que formalizadas em
contratos de mútuo apresentados à fiscalização, devidamente quitados e com o
regular recolhimento do IOF;
- que toda a documentação foi apresentada pela contribuinte, o que afasta de
imediato o dolo;
- que o CARF vem cancelando as multas qualificadas quando as autoridades
lançadoras não comprovam a existência do dolo;
- que as multas majoradas, em hipótese alguma, não podem ser mantidas, visto
que inaplicáveis ao caso concreto (ausência de dolo) e por revelarem
inconstitucionais, pois violam o princípio do não confisco
- que o STF reconheceu a repercussão geral sobre o tema (tema 863), leading case
RE 736090;
- que a mesma ótica aplicada aos tributos estende-se às multas, pois a obrigação
acessória deve seguir a lógica da principal;
- DA ILEGITIMIDADE DA SOLIDARIEDADE PASSIVA AOS FILHOS DA CONTRIBUINTE
FISCALIZADA
- que todos os argumentos apresentados aplicam-se igualmente aos seus filhos
dependentes;
- que os filhos Eduardo e Guilherme Mac Laren não poderiam figurar como
sujeitos passivos do lançamento tributário;
- que o art. 124 do CTN permite que pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal sejam enquadradas
como sujeitos passivos solidários;
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
9
- que a autoridade fiscal imputou a responsabilidade solidária aos filhos tão
somente por serem seus dependentes;
- que os filhos dependentes somente figuram como sócios na empresa Barracuda
Ltda, não tendo qualquer vínculo com as demais empresas fiscalizadas;
- que apesar de seus filhos terem participado em uma das empresas que foi parte
dos contratos de mútuo, tal fato não é suficiente para justificar a solidariedade da
totalidade dos créditos tributários, sem qualquer discriminação;
- que o Termo de Sujeição Passiva é absolutamente ilegal, em virtude de imputar
um crédito muito superior ao que, porventura, poderia ser atribuído aos sujeitos
passivos solidários em razão dos fatos jurídicos passíveis de atribuição a cada um
deles;
- que o único contrato de mútuo celebrado por um dos filhos da contribuinte foi
integralmente quitado em dezembro/2016, conforme comprovante apresentado;
- que os Termos de Sujeição Passiva são ilegais porque inviabilizam a ampla defesa
e o contraditório;
- que as obrigações decorrentes do direito privado não é extensível ou atribuível a
herdeiros ou dependentes, salvo em caso de tributo decorrente de patrimônio;
- que não é extensível aos sócios ou partes correlacionadas quando a imputada
violação a determinadas normas foi realizada por um dos sócios, não havendo que
se falar em solidariedade passiva;
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 17/11/2023, a Recorrente protocolou petição pugnando pela aplicação da
retroatividade benigna da multa qualificada no patamar máximo de 100%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
10
Dos Rendimentos Indevidamente Classificados na DIPRF – Mútuos – Omissão de
Rendimentos

Trata-se de lançamento referente a rendimentos recebidos indevidamente
classificados na Declaração de Ajuste Anual. A autoridade constatou que os “contratos de
mútuos”, na verdade, disfarçam uma omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica.
Foi observado que as despesas pessoais dos sócios eram pagas diretamente pelas
empresas e, posteriormente, “absolvidas pela contabilidade” ou até mesmo levadas à calculo do
tributo devido como dedução de seu lucro, como despesa operacional da PJ. Portanto, trata-se de
rendimentos indiretos.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim dispõe
acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Alega a Recorrente, em apertada síntese, que os mútuos são regulares e válidos,
além de serem quitados dentro do prazo estabelecido nos contratos.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago à contribuinte.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do fato
gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
11
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar se os mútuos tiveram, de fato,
natureza de empréstimo ou de rendimentos pagos a Recorrente e dependentes com base na
documentação acostada aos autos.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
(...)
Em relação aos supostos contratos de mútuo apresentados pela contribuinte,
verifica-se que foi utilizado um modelo padrão para todas as operações de crédito, sendo que o
valor do empréstimo corresponde ao somatório de uma série de pagamentos de despesas
pessoais lançadas em diversos dias do ano. Inclusive, os supostos contratos de mútuo estão
datados posteriormente ao pagamento dessas despesas pessoais, sendo correspondente à
totalização mensal dos gastos realizados.
A título de exemplo, vamos analisar o alegado contrato de mútuo 022015- 1/100,
datado de 28 de fevereiro de 2015, sendo assinado pela contribuinte na condição de
representante da MAC LAREN OIL ESTALEIROS LTDA (mutuante) e na condição de mutuaria (fl. 85).
O mútuo celebrado tem como objeto a cessão do valor de R$ 248.086,09, que
corresponde exatamente aos valores lançados no Livro Razão conta 322 – Gisela Mac Laren nos
dias 04/02/2015 a 27/02/2015 (fl. 96).
Na realidade, as despesas pessoais da contribuinte eram pagas pelas empresas para
dar suporte ao padrão de vida da impugnante e seus dependentes, conforme relatado pela
fiscalização (fl. 19).
Além disso, os supostos contratos para terem validade perante terceiros necessitam
ser registrados no cartório de títulos e documentos, conforme prescreve o art. 221 do Código Civil,
in verbis:
(...)
No que tange ao valor de R$ 600.000,00, insta salientar que na omissão de
rendimentos do período de 2014 no valor de R$ 3.030.974,49 a fiscalização já
descontou o valor de R$ 600.000,00 (adiantamento de lucros distribuídos).
O montante de R$ 3.030.974,49 (ano-calendário 2014) seria pago por meio da
cessão de quotas da propriedade da mutuaria (MAC LAREN ESTALEIROS E
SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A), conforme Instrumento Particular de Promessa de
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
12
Dação em Pagamento, datado de 12 de janeiro de 2015 (fls. 896-897) e registros
contábeis nos Livros Diário e Razão (fls. 102 e 898-899).
Contudo, o saldo devedor (R$ 3.030.974,49) foi quitado pela contabilidade na
conta de resultado, como despesas operacionais, reduzindo o lucro da empresa
(escrituração original), conforme mencionado pela fiscalização:
Ressaltamos a existência de um saldo de "dívida anterior", montante de
R$3.030.974,49, e, de acordo com os esclarecimentos apresentados "a devedora
prometeu para pagamento ao saldo de R$ 3.030.974,49 da conta corrente, parte
suficiente das ações que lhe pertencem da empresa Mac Laren Estaleiros e
Serviços Marítimos S/A para quitação do saldo, registro contábil conforme
provisionado no razão em conta redutora (15246)". Porém, na prática, este saldo
foi absorvido/quitado pela contabilidade da seguinte forma: dividiu-se o valor por
12 meses (252.581,20) e alocou-se em contas de resultado, como despesas
operacionais, reduzindo o lucro da empresa (note que na escrituração original,
este valor estava integral). No 'ato falho" da declaração retificadora da pessoa
física, apresentada em mãos, este valor também foi "quitado", pois a situação em
31/12/2015, no conta-corrente, o saldo consta apenas os pagamentos feitos sob o
título de mútuo durante o ano de 2015, sem o lucro distribuído, (R$3.836.020.37).
(DOC 5, anexo)(grifo do original)
Em 2014, DIRPF EX/2015, este montante de R$ 3.030.974,49 fora declarado como
"Adiantamento de Lucros".
Na contabilidade da sociedade MAC LAREN OIL ESTALEIROS LTDA, o montante de
R$ 3.030.974,49 foi quitado em 12 parcelas mensais de R$ 252.581,20 na conta
322 – Gisela Mac Laren e contrapartida nas contas 2086 – Serviços de
Agenciamento Marítimo, 3276 – Materiais Aplicados na Prestação de Serviço
S/Créd entre outras (contas de resultado), conforme documentos da escrituração
original apresentada à fiscalização (fls. 104- 105).
Além disso, a contribuinte não comprovou a quitação da dívida através da
transferência das ações ordinárias nominativas da companhia MAC LAREN
ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A.
Por fim, cabe registrar que as empresas retificaram/autenticaram suas ECD e/ou
suas ECF somente depois de iniciada o procedimento fiscal, razão pela qual foi
considerada a escrituração original.
Com relação ao valor de R$ 346.003,10 (ano-calendário 2014), refere-se a
despesas da contribuinte que foram pagas pela empresa MAC LAREN OIL e
baixadas na contabilidade indevidamente, sem a quitação da quantia, conforme
reconhecido pela própria contribuinte (fl. 111).
O montante de R$ 3.836.020,37 (ano-calendário 2015), excluídos os estornos e
lucros distribuídos compensados, resulta de diversos pagamentos de despesas
efetuadas pela MAC LAREN OIL em benefício da contribuinte e/ou seus
dependentes, caracterizando, assim, rendimentos indiretos tributáveis pelo IRPF.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
13
O valor de R$ 414.000,00 (ano-calendário 2015) refere-se a parte do pagamento
realizado pela MAC LAREN ESTALEIROS para aquisição do automóvel Mercedes
Benz (valor total de R$ 830.000,00), sendo R$ 400.000,00 relativo ao veículo Land
Rover da empresa, que foi entregue a Concessionária AGO como forma de
pagamento (bem dado em troca) e um cheque de R$ 14.000,00 de emissão da
sociedade.
O veículo Mercedes Benz foi adquirido para o seu filho dependente Guilherme e
registrado na contabilidade da empresa na conta 1145 – Perda na alienação de
Bens do Ativo Imobilizado no valor de R$ 500.000,00 (fls. 69).
Na contabilidade da sociedade MAC LAREN ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS
S/A, o veículo Land Rover (dado como entrada) foi baixado do Ativo Imobilizado
na conta 560 – Veículos – Valor Original com conta 1145 - Perda na Alienação de
Bens do Ativo Imobilizado (R$ 500.000,00).
Por outro lado, os valores de R$ 400.000,00 e R$ 14.000,00 (despesas pagas pela
empresa para aquisição do automóvel) foram adicionadas na escrituração na
conta 322 – Gisele Mac Laren com a contrapartida no ativo realizável a longo
prazo (fl. 70)
Analisando o anexo 04 da resposta complementar meio digital da MAC LAREN
ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A (Termo de anexação fl. 737), verifica-se
que houve a transferência bancária do valor de R$ 360.000,00, no dia 25/11/2016,
da conta corrente de Guilherme Mac Laren de Azevedo (filho) para a conta
corrente da MAC LAREN ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A e não da conta
corrente da contribuinte, já que a dívida pertencia a própria Gisela Mac Laren.
Além disso, não é possível concluir que os valores de R$ 40.000,00 e R$ 14.000,00
foram amortizados com lucros distribuídos, conforme lançamento registrado no
Livro Diário no dia 30/09/2017 (Anexo 04).
Já o valor de R$ 30.000,00 (ano-calendário 2015) refere-se a gastos com cartão de
crédito da empresa MAC LAREN ESTALEIROS para aquisição do automóvel
Mercedes Benz na concessionária AGO, sendo, portanto, considerado
rendimentos indiretos.
Por fim, com relação aos valores de R$ 4.000,00 R$ 200.000,00, verifica-se que os
alegados contratos de mútuo, celebrados entre o mutuante BARRACUDA
MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE
EMBARCAÇÕES
LTDA
-
EPP
(CNPJ
19.221.968/0001-76) e o mutuário EDUARDO MAC LAREN DE AZEVEDO foram
concretizados nos dias 15 de janeiro de 2015 (fl. 872) e 09 de setembro de 2015
(fl. 874) respectivamente.
Também foi apresentado pela contribuinte o lançamento contábil no Livro Razão
nos dias 15/01/2015 e 09/09/2015 respectivamente (fl. 871).
Entretanto, neste período a sociedade empresária era denominada MAC LAREN
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA. A alteração de dados e de
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
14
nome empresarial somente foi solicitada em 22 de setembro de 2015 e deferida
pela junta comercial em 02 de outubro de 2015 (fls. 24-30).
Inclusive, a cláusula quarta – Início de Atividades, Prazo de Duração e Término do
Exercício Social informa que as atividades da empresa BARRACUDA iniciariam no
ato do registro do contrato de constituição no órgão competente, ocorrido em 08
de outubro de 2015 (fl. 24).
Portanto, os documentos apresentados não comprovam as supostas operações
realizadas.

2) DOS FUNDAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES DE MÚTUO REALIZADAS PELA IMPUGNANTE
2.1) ERRO NOS CONTRATOS DE MÚTUO
Quanto ao questionamento aventado pela contribuinte, insta salientar que a
fiscalização observou que para a confecção dos contratos de mútuo foi utilizado
um modelo padrão para a contribuinte e para o seu filho e, em decorrência disso,
houve um erro de concordância nominal (mutuaria ao invés de mutuário). Mas
obviamente que isso não serviu de fundamento para validar ou não os contratos
de mútuo, mas o conjunto probatório das supostas operações realizadas.
(...)
2.3) CLÁUSULAS DE GARANTIA DOS EMPRÉSTIMOS
Quanto a esta questão, foi uma observação feita pela fiscalização, mas que não
influencia no cerne principal objeto do presente processo.
2.4) VALORES OBJETO DA OPERAÇÃO DE MÚTUO NÃO FORAM QUITADOS
Conforme analisado anteriormente, não restou comprovada a quitação dos
supostos contratos de mútuo.
2.5) O RECOLHIMENTO DO IOF REALIZADO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO
Alega a contribuinte que o IOF foi pago/parcelado após o prazo de vencimento
por questões administrativas, com a incidência de multa e juros moratórios.
Contudo, não foi somente o pagamento de IOF após o vencimento (em atraso),
com a incidência de multa e juros de mora que foi destacado pela fiscalização.
Na realidade, a quitação do IOF somente foi realizada após o início do
procedimento fiscal. As supostas operações foram realizadas nos anos-calendários
2014 e 2015 e os procedimentos para a quitação do IOF somente foram realizados
no dia 13/12/2018, conforme recibo de fls. 31 e 831, sendo que a ciência do
procedimento fiscal ocorreu em 24/10/2017.
A contribuinte teve quase 02 (dois) anos, antes do início da fiscalização, para
providenciar o recolhimento do IOF, mas somente iniciou os trâmites em
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
15
dezembro de 2018, ou seja, muito tempo depois de iniciada o procedimento
fiscal.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.

Da Multa Qualificada

A Recorrente afirma que não restou demonstrado o dolo, além de que cooperou
com a fiscalização.
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
16
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional e específico. Para ser enquadrado neste conceito,
basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
17
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem às infrações apuradas
por presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-
07.356, Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A autoridade autuante justifica a qualificação da multa no final do seu relatório, ou
seja, impondo toda a fundamentação como ensejadora de uma das hipóteses doas artigos 71 a 73,
vejamos:
Inicialmente cabe considerar que a contribuinte e seus dependentes procederam
uma ação ou omissão proposital, que retardou o conhecimento pelo fisco da
ocorrência do fato gerador, o qual foi detectado apenas por meio desta ação
fiscal. Esta conduta é abarcada pelo artigo 71 da Lei 4.502/64.
Constatou-se a conduta intencional da contribuinte e seus dependentes, quando
apresentam documentação que não corresponde à realidade, consumando a
tentativa de acobertá-la, ou seja, recebimento de rendimentos tributáveis,
indiretamente, através dos inúmeros gastos pessoais suportados pelas empresas
das quais são sócios controladores e/ou administradores.
Neste caso em particular, ainda existe o conceito da simulação dos instrumentos
particulares antedatados e/ou pós-datados, conforme artigo 167, inciso III, da Lei
10.406/2002 do Código Civil.
Há um quadro intencional desta conduta ilícita que afasta a possibilidade de ter
ocorrido um mero equívoco. Isto posto, aplica-se à presente situação os casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 c/c artigo 44, da Lei 9.430/96.
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
18
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma sequência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, quando observa-se a elaboração de documentos posteriores
ao início do procedimento e diversas retificações nas contabilidades das empresas com intuito
de encobrir a realidade fática. Ademais, os próprios contratos de mútuos parecem fabricados,
como apontado pela fiscalização:
Sobre os supostos contratos de Mútuo apresentados, relativos ao ano de 2015:
Características de que foram feitos de última hora, inclusive com erro de
concordância nominal, pois fora utilizado o mesmo modelo para o filho. Aliás,
como veremos adiante, o nome da empresa mutuante (Barracuda) ainda não
existia na época da assinatura destes contratos (...) (grifo nosso)
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a simulação
de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. A recorrente
não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura organizacional para
obter benefícios fiscais. No caso retratado, a aparência de licitude não se coaduna a realidade,
encoberta no plano formal, típica da simulação.
Cabe registrar ainda que a dívida da Recorrente foi amortizada na contabilidade da
sociedade empresária MAC LAREN OIL com conta de resultado (despesas operacionais),
reduzindo, assim, o lucro da empresa.
Também insta salientar que a cooperação do sujeito passivo não elimina sua
responsabilidade pelos atos praticados com o intuito doloso de dificultar que seus rendimentos
fossem conhecidos pela RFB.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.

Da Retroatividade Benigna

O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
19
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste contexto, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).

Da Responsabilidade Solidária

A fiscalização entendeu caracterizada a sujeição passiva solidária dos Recorrentes,
Eduardo e Guilherme Mac Laren de Azevedo (dependentes da contribuinte), conforme Termos de
Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 747-754).
Os interessados alegam que a responsabilidade solidária foi imputada pelo fato de
serem filhos e dependentes da Recorrente, bem como que somente figuram como sócios na
sociedade empresária Barracuda Ltda, não tendo qualquer vínculo com as demais empresas
fiscalizadas e que o único contrato de mútuo celebrado por um dos filhos foi quitado em
dezembro de 2016.
A previsão da solidariedade está prevista no inciso I do artigo 124 do CTN, quando
definiu que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
20
A estreita relação e interligação entre os sujeitos passivos e a movimentação
financeira realizada pelos envolvidos, revelada nos benefícios recebidos, contém todos os
elementos necessários para evidenciar o interesse comum, atuando em conjunto, o que justifica,
portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Conforme observado durante todo o relatório fiscal e os fundamentos constantes
deste voto, os filhos (dependentes) da Recorrente, eram sócios da empresa, receberam valores,
assinaram “eventuais” contratos, realizaram gastos, entre diversos outros motivos.
Cabe registrar que a Recorrente informou os seus filhos Eduardo e Guilherme Mac
Laren de Azevedo como dependentes na Declaração de Ajuste Anual.
Por fim, como bem delineado pela decisão de piso:
O interesse comum se evidencia pelo fato de o contribuinte Eduardo Mac Laren
de Azevedo ter participado do quadro societário da sociedade MAC LAREN
ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A (excluído em 13/01/2017), o Guilherme
Mac Laren de Azevedo da MAC LAREN OIL ESTALEIROS (excluído em 03/03/2016)
e ambos pertencerem ao quadro societário da sociedade BARRACUDA
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA EPP.
Além disso, os supostos contratos de mútuo nos valores de R$ 4.000,00 e R$
200.000,00 foram assinados pelo Eduardo Mac Laren de Azevedo (fls. 22-29).
Ainda é importante destacar que o contribuinte Guilherme Mac Laren de Azevedo
foi o beneficiário da aquisição da Mercedes Benz Classe S, adquirida pelo valor de
R$ 830.000,00, com valores pagos pela MAC LAREN ESTALEIROS.
A autoridade fiscal procurou demonstrar a existência do interesse comum, que se
traduziria no ganho consubstanciado pelas quantias vertidas, de variadas formas,
como citado, em favor dos impugnantes, notadamente para a contribuinte, maior
beneficiária, como apontado no Relatório Fiscal.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos filhos (dependentes).

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.664 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720013/2019-87
21

Fl. 1152
DF CARF MF
Original